Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-68.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720957-68.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer a existência de interesse recursal, uma vez que a sentença que extinguiu o processo se deu sem resolução de mérito, determinando arquivamento provisório, sem baixa na distribuição, até que a exequente promovesse o impulso processual necessário no cumprimento de sentença. Eventual e futura decisão do Juízo de origem obstando requerimento de cumprimento de sentença seria recorrível via agravo de instrumento, na forma do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora